Tribunal: TJDFT
Processo: 0751953-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751953-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA CRISTINA DA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TELMA CRISTINA DA SILVA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0009921-37.2016.8.07.0006, ajuizado em desfavor de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME. Em decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em 15/11/2023 nada proveu porquanto já havia indeferido a consulta de ativos via SNIPER, nos seguintes termos: A credora repete pedido já apreciado e indeferido nos autos, conforme decisão ao Id 154535972. Nada a prover. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ao Id 174617657. Em 3/4/2023 o juízo indeferiu a pesquisa via SNIPER, nos seguintes termos: A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte credora é a localização de bens. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Portanto, indefiro o pedido da parte credora. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo e que a modalidade reiterada da pesquisa tem por intenção reduzir os prazos de tramitação processual e aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Alega que a consulta é cabível e necessária por se tratar de sistema novo, com base de dados mais ampla e diversificada, para localização de bens e relações pessoais da devedora, ora Agravada, e em razão das demais pesquisas terem restado infrutíferas. Aduz que o sistema já se encontra disponibilizado e em pleno funcionamento de modo que inexiste motivo para a manutenção do indeferimento, inexistindo preclusão, pois se trata de novo pedido realizado diante do retorno sem resultados das pesquisas realizadas pelas outras vias (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Informa que já esgotados os meios possíveis à Exequente, ora Agravante, para localização do patrimônio. Requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa via SNIPER; e, no mérito, o provimento para confirmar a liminar e deferir a realização de pesquisa via SNIPER para localizar bens e ativos financeiros penhoráveis em nome da devedora. Preparo recolhido (ID 54172357). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobre o SNIPER, o CNJ anuncia que o Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Destaque-se que, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. · Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) [2] Segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022, conforme informado a esse Gabinete pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT. Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização das ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na hipótese, observei, que a última busca por ativos em nome dos agravados via SISBAJUD foi realizada em maio do corrente ano, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia (ID 158283384) e as consultas via RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, conforme Decisão de ID 174617657. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção da consulta via SNIPER. Apesar da aparente probabilidade de provimento do presente recurso, constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição não está iminente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 16 nov. 2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 16 nov. 2023.